Tribunal: TJPA
Processo: 0857351-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857351-37.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1. In casu, o decisum impugnado afirmou sua competência para julgamento da execução individual da ação coletiva,, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação. Portanto, o ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV’s não põe fim à execução;

2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal;

3- Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda de Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0857351-37.2019.8.14.0301), proposta por
RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO
, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV’s.

o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 4588893), arguindo em suas razões, que foi requerida na exordial a distribuição por dependência, em face da sentença proferida pela MM. 5ª Vara de Fazenda de Belém, todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da inexistência de prevenção do juízo que proferiu decisão coletiva para as respectivas execuções individuais, consoante jurisprudência assente do STJ, sendo necessário que se proceda à distribuição por sorteio das respectivas execuções individuais, face à violação da garantia do juiz natural e adequado, devendo a Turma Julgadora reconhecer a incompetência do Juízo e reformar a decisão vergastada.

No mérito, aduz a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de remuneração pela incorporação de abono, pois o Estado do Pará não possui dotação orçamentária para realizar o pretendido pagamento. Aduziu que o art. 169 da CF/88 condiciona o pagamento de qualquer vantagem para os servidores à análise dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o fato de que a própria lei sobre a qual se funda o direito do recorrente condiciona o pagamento à capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Pugnou pelo provimento do recurso, julgando improcedente a ação, e os honorários sucumbenciais, em caso de cassação da decisão condenatória, sejam revertidos ao Estado do Pará, condenando-se ainda o apelado em custas judiciais, na forma da lei.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id nº 4588896)

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso, e em caso de ultrapassada a preliminar, no mérito, desprovida a apelação cível. (Id nº 5057783)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. ESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Compulsando os autos, verifico óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta contra decisão que em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV, que é de natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução.

Dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Impõe-se observar que,
in casu
, o decisum impugnado afirmou sua competência para julgamento da execução individual da ação coletiva,, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC/2015 que expressamente dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, não verificada umas das hipóteses acima, fica evidente que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto, seria o de agravo de instrumento

Neste sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...)
2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

E ainda, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução.

2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

3- Apelação não conhecida.

(2020.00428945-25, 211.989, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO PELO JUÍZO DE PISO. DECIS?O QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE AO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença, providência que não põe fim à execução.

2. Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, restando inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Apelação não conhecida. À unanimidade.

(2018.03755174-20, 196.073, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-24)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

Destarte, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

ANTE O EXPOSTO
,
deixo de conhecer da Apelação, com fundamento no artigo 932, III do CPC/2015
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021